Tribunal: TJES
Processo: 5003151-66.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003151-66.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENILDO DA VITORIA PEREIRA
RECORRIDO: SANTA CLARA INVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS E ADMINISTRADORA DE BENS CONSORCIAIS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA PREDATÓRIA DA RÉ. DANO MATERIAL EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N
5003151-66.2023.8.08.0006

RECORRENTE: ZENILDO DA VITORIA PEREIRA

RECORRIDO: SC INVESTIMENTOS E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA

SENTENÇA: DR. MARISTELA FACHETTI

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA PREDATÓRIA DA RÉ. DANO MATERIAL EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pelo autor. Sustenta a autora que a abordagem da requerida é recorrente. Aduz que a empresa foi autuada pelo PROCON estadual, Decon e Comissão de Defesa do Consumidor e fechada pela prática de falso consórcio. Aduz que também houve dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento; ii) se a ré incorreu em falha na prestação de serviços que enseja danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência entende que o vício de consentimento gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor. 2. Merece provimento ao recurso, no sentido de ser reconhecido o vício de consentimento, que enseje a anulação do contrato de consórcio e, por conseguinte, a devolução imediata e integral da quantia paga de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 3.º e 14, arts. 138 e 182 do CC.

Jurisprudência relevante:
TJSP; Apelação Cível 1014133-34.2017.8.26.0002; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ZENILDO DA VITORIA PEREIRA em face de SC INVESTIMENTO E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, por meio da qual pleiteia, em sede liminar, que a requerida se abstenha de inserir seu nome no SPC/SERASA ou, caso o tenha feito, promova a devida baixa, bem como o bloqueio da quantia de R$4.000,00. No mérito, a confirmação da liminar com a declaração de nulidade do contrato de consórcio firmado pelo requerente, restituindo o valor de R$ 4.000,00, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Aduz o autor que, através da rede social "Facebook" da empresa requerida, verificou o anúncio de uma moto Shineray, com a promessa de entrega em 72 horas. Relata que, na sede da requerida, foi informado que o valor da moto seria de R$6.000,00, ao passo que realizou o pagamento de R$4.000,00 e solicitou o parcelamento do restante R$2.000,00 em 10 parcelas.

Em contestação, a requerida alega que a contratação se deu de forma presencial e foi regular, estando a parte autora ciente de seus termos. Sustenta que o Autor não produziu nenhuma prova do que alegou, pugnando pela improcedência da ação e aplicação da multa por litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10203634), que assim resolveu a lide:

Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10203634). Afirma que é pessoa humilde e não possui conhecimentos. Aduz que a abordagem da requerida é recorrente. Aduz que a empresa foi autuada pelo PROCON estadual, Decon e Comissão de Defesa do Consumidor e fechada pela prática de falso consórcio. Aduz que também houve dano moral.

A requerida não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (id. 10203661).

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo se o caso de
reforma

da sentença.

Entendo que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

O cerne da presente lide é a “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida com a liberação imediata dos valores, referente a contrato de consórcio.

Da análise das provas carreadas aos autos, observo que, diante do relatado pelo autor, entendo que a requerida possui prática predatória, pelo que fundamento a seguir.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta promessa de que o contrato seria carta de crédito, e não de consórcio.

Neste sentido, caberia ao recorrido demonstrar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito pleiteado, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício do consumidor, não estando evidenciado que foram prestadas todas as informações acerca do tipo de contrato, bem como que não houve orientação acerca das respostas a serem dadas em ligação.

De outra quadra, cabe salientar que a requerida possui prática predatória e se aproveita da vulnerabilidade dos consumidores e da falta de informação, pois se observa que os consumidores são induzidos a firmarem o consórcio acreditando que seriam beneficiados em lapso temporal curto, todavia, à medida que pagam as prestações e não são contemplados com a carta de crédito, se dão conta de que foram levados a erro.

Ainda, deve-se ressaltar que o que se percebe é que os vendedores externos lançam anúncios em sites de compra e venda com promessa de contemplação rápida, visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, como ocorreu no caso dos autos em que se informou que o consórcio seria semelhante ao financiamento, sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor todos os riscos de não ser contemplada no decorrer do contrato.

Assim, assiste razão ao recorrente. Ademais, a jurisprudência entende que o vício de consentimento gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais.

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I.
Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo
. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654,
07125852120178070020
, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art. 373, § 1º, do CPC, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROCEDÊNCIA. 1. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 2.
Comprovado nos autos que o representante da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.
3. Para a fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Sentença mantida. (TJMG -
Apelação Cível 1.0878.14.000254-3/001
, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da sumula em 04/10/2019)

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. VENDA DE "COTA CONTEMPLADA" –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota já contemplada – Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, por meio eletrônico, que deixa evidentes os termos da negociação – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo.
2. DANOS MORAIS – Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de casa própria - Danos morais configurados – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1014133-34.2017.8.26.0002
; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)

Entendo que o recorrido não se desimcubiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do recorrido que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato sob garantia de contemplação diversa da normalmente utilizada em contratos de consórcio, conforme provado pela própria recorrida.

Vejo que são vários os relatos contra o posicionamento da requerida no mercado, e este caso se assemelha a vários outros que se tornaram processos tornando a empresa como ré.

Diante de tais fatos, “são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio ́”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil. Assim, julgo pelo vício de consentimento na celebração do negócio jurídico por erro substancial.

Portanto, diante do erro substancial, há nulidade do negócio jurídico em comento, com retorno das partes ao status quo ante, de acordo com o art. 182 do Código Civil, dessa forma, a restituição do valor pago pelo autor.

Nesta esteira, reformo a r. sentença guerreada para que seja julgado procedente o pedido autoral e seja restituído ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil quinhentos reais), a título de danos materiais, em dobro, já que entendo que foi comprovada a má-fé.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal.
Este é o entendimento dos tribunais pátrios.

Assim, diante de tais condutas da requerida, estando reconhecida a nulidade do contrato de consórcio, ouso discordar do juízo de piso quanto ao pedido de indenização por danos morais, pois forçoso reconhecer a caracterização do dano moral no caso em tela, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Neste sentido, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido e com a extensão dos danos, considerando não apenas o caráter compensatório, mas punitivo e dissuasório do instituto a fim de coibir a perpetração de condutas igualmente lesivas ou de faltas lucrativas.

Assim, merece provimento ao recurso, no sentido de ser reconhecido o vício de consentimento, que enseja a anulação do contrato de consórcio e, por conseguinte, a devolução imediata e integral da quantia paga de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença guerreada e
ANULAR
o contrato de consórcio.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil quinhentos reais), a título de danos materiais, em dobro, com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária incidente desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)